Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009022-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 022.871.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO PAN S.A
.

AGRAVADO(S):

EDUARDO SEBASTI
Ã
O GONCALVES DE QUEIROZ

AUTOS DE ORIGEM
:
1007051-65.2025.8.11.0041

EMENTA.

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO.
ASTREINTES
.
FIXAÇÃO
.
VALOR JUSTO
.
DECISÃO MANTIDA
.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, determinou a apresentação dos contratos relativos aos créditos detidos contra o autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade e razoabilidade da imposição de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 200,00 por dia, pelo descumprimento da ordem judicial de apresentação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida encontra amparo nos princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, visando à obtenção de resultado útil do processo.

4. A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem natureza inibitória e visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer, o que se mostra adequado no caso concreto, dada a clareza da ordem judicial e a facilidade do cumprimento.

5. O valor arbitrado a título de astreintes
, no montante de R$ 200,00
por dia de atraso,

não
se configura abusivo ou desarrazoado, especialmente
perante
a capacidade econômica da instituição
financeira
agravante e a ausência de comprovação justa causa para eventual descumprimento.

6. Inexistência de obscuridade quanto ao objeto da determinação judicial. A decisão especifica que devem ser apresentados todos os documentos e contratos relativos aos créditos detidos
contra a
parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida e proporcional a fixação de astreintes para compelir instituição financeira à apresentação de contratos relativos aos créditos que possui contra consumidor em ação fundada na Lei do Superendividamento, desde que a ordem judicial esteja clara e o valor arbitrado se mostre razoável e compatível com a obrigação imposta.”

__________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1026688-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
184745419

– Autos de Origem – nº
1007051-65.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da
4ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT que
, nos autos
da Ação de Limitação de Descontos com
base na Lei do Superendividamento com Pedido de Tutela de Urgência movida por
EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ
,
determino
u
a intimação da(s) parte(s) demandada(s) para, em 20 (vinte) dias, juntar(em) aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação consubstanciada na lei de superendividamento que tem por objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores.

[...]

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s)
parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

[...] [grifos do original]

Em
sua minuta recursal
(ID.
276564366
)
,
o Banco agravante sustenta as seguintes teses:

Afastamento das astreintes
por abusividade
ou sua redução

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID.
277108869
proferida por este Relator.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.

283074355
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
38134622
), e preparo
efetuado, nos termos da
certidão de ID.
276846854
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO PAN S.A
.

AGRAVADO(S):

EDUARDO SEBASTI
Ã
O GONCALVES DE QUEIROZ

AUTOS DE ORIGEM
:
1007051-65.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

4ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
-MT que
, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento com Pedido de Tutela de Urgência movida pelo ora agravado,
determino
u
a intimação
das instituições financeiras demandadas
para, em 20 (vinte) dias, juntar
em
aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possuem junto à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou a referida determinação
, com astreintes, com
fulcro no princípio da Cooperação Processual
e da Resolução Consensual dos conflitos
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco agravante.

1.
Afastamento das astreintes por abusividade ou sua redução

O Banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao cominar multa diária (astreintes) no valor de R$ 200,00 pela não apresentação de
contratos referentes aos créditos que possui em face do agravado, revela-se arbitrária, desproporcional e sem a devida delimitação objetiva, o que a torna indevida e abusiva.

Alega que a determinação judicial não especifica quais contratos exatamente devem ser apresentados, abrindo margem para alegações futuras de descumprimento, mesmo com eventual juntada de documentos, o que pode ensejar a aplicação injusta da multa.

Argumenta, ainda, que a multa é excessiva em razão da natureza da obrigação imposta (mero dever de apresentar documentos), e que a decisão padece
de qualquer fundamentação jurídica.

Invoca o art. 537, §1º, do CPC, que admite a redução ou exclusão da multa quando constatada sua excessividade ou quando houver justa causa para o descumprimento da obrigação.

Assim, pede o afastamento das astreintes ou sua redução.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso dos
autos, atent
o
ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase
processual, verifico que
não assiste razão ao Banco
agrante
.

No tocante
a imposição de multa diária
, é cediço que
possui previsão legal

constante
n
os artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações
em
que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário,
d
o magistrado fixar
á
astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária
visa
garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Assevera-se que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada, com fulcro nos princípios da cooperação processual e na resolução consensual de
conflitos, conforme
trecho da decisão supracitada.

Assim
, não há razão que justifique o afastamento da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Neste contexto, concluo, embasado no
art. 537, §1º, I, do Código de Processo Civil

e nos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
, que
valor de R$

2
00
,00 (
duzentos

reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive
,
se considerarmos as condições financeiras d
a
agravante
e a facilidade do cumprimento da obrigação,
até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso
de o
agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Por fim, malgrado o Banco, ora agravante, sustente
o Magistrado singular não determina quais contratos devem ser apresentados
, a determinação se mostra clara no sentido de que as partes devem trazer “
[...]

todos os documentos/contratos
referentes aos créditos
que possui(em) junto à parte autora

[...]
”
.
(
ID. 184745419
, autos de origem).

Ademais, o próprio Banco agravante

assevera, em sua peça recursal, que está providenciando a apresentação dos respectivos contratos de empréstimo, conforme cita-se:

[...]

Determinou o Juízo a quo a apresentação dos contratos de empréstimos assinados pela parte agravada.

Cabe enfatizar que esta instituição financeira
está providenciando a juntada dos contratos com cobrança em aberto aos autos
.

[...]
(ID. 276564366, p. 07)
[grifo nosso
]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 - LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ASTREINTES – FIXAÇÃO – VALOR JUSTO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.” (negritei).

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.

(TJMT, RAI 1026688-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
publicado
no DJE 12/12/2023)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025